Tribunal: TJSP
Processo: 1008583-18.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Autores que firmaram contrato com os noivos Natália e Caio, pelo qual assumiram a decoração de festa de casamento, a ser realizada em Ilhabela, tendo, pois, subcontratado a ré para fins de montagem de cobertura (toldo) na área externa – Cobertura que, no dia da festa, em razão de ventania, desabou, acarretando prejuízos aos noivos – Autora que respondeu sozinha a ação de

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Autores que firmaram contrato com os noivos Natália e Caio, pelo qual assumiram a decoração de festa de casamento, a ser realizada em Ilhabela, tendo, pois, subcontratado a ré para fins de montagem de cobertura (toldo) na área externa – Cobertura que, no dia da festa, em razão de ventania, desabou, acarretando prejuízos aos noivos – Autora que respondeu sozinha a ação de indenização movida por Caio e Natália, com a qual gastou vasto numerário, que pretende seja ressarcido – Ré que refuta sua responsabilidade pelo ocorrido, defendendo, para tanto, ter havido caso fortuito / força maior, bem como culpa da própria autora, minimamente, concorrente, vez que no dia da montagem da cobertura foi seu representante quem pediu alteração do local de "fechamento" da cobertura, oportunidade na qual foi advertida a respeito dos riscos da mudança, justamente em razão dos ventos - Caso fortuito / força maior inocorrentes, na medida em que a ocorrência de ventos fortes, em cidade litorânea, não é imprevisível, tanto que foi prevista, pelo que encomendou-se a indigitada cobertura – Próprio acidente com a cobertura que, nota-se, foi antecipado, vez que a ré alega que ao ser-lhe requisitada a mudança do projeto, avisou sobre o perigo da proposta, executando-a mesmo assim – Responsabilidade civil plenamente caracterizada, tendo havido grave falha na prestação de serviços, na medida em que a ré montou a estrutura em desacordo com o projeto técnico (ART) aprovado, cedendo ao pedido de pessoas leigas (noivos e representante da autora), pelo que agiu, em verdade, com extraordinária imprudência, arriscando a vida e incolumidade física das pessoas presentes na festa – Sentença mantida – Honorários recursais devidos - Observação quanto à gratuidade processual, devida para a específica finalidade de dispensar a apelante do recolhimento do preparo – Pandemia de Covid-19 que gerou à empresa, atuante no ramo de eventos, prejuízos excepcionais e consideráveis – Dificuldade financeira devidamente caracterizada – RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.